Tribunal: TCU
Processo: 045.840/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível descumprimento de acordo de cooperação técnica firmado entre a Infraero e a Prefeitura Municipal de Londrina/PR, envolvendo diversas ações relacionadas à ampliação e modernização do Aeroporto de Londrina/Governador José Richa (SBLO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Filipe Barros acerca de possível descumprimento do Acordo de Cooperação Técnica 0001/2016/0035 firmado entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e a Prefeitura Municipal de Londrina/PR, envolvendo diversas ações relacionadas à ampliação e modernização do Aeroporto de Londrina/Governador José Richa (SBLO). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. rejeitar, por consequência, o pedido de adoção de medida cautelar; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao representante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo.